Tribunal: STF
Processo: ARE 1322747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 11), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (peça 5):



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA APELANTE NA QUALIDADE DE LEGATÁRIA DE EX- -SEGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. APRECIAÇÃO, POR ESTE COLEGIADO, DE PLEITO SEMELHANTE VEICULADO POR OUTRA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO-LEGADO INSTITUÍDA PELA MESMA SEGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICABILIDADE DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO, CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 340 DO COLENDO STJ. INÉRCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA POR MAIS DE 11 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO ADQUIRIDO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS VALORES EM ATRASO QUE DEVEM OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF, REPRESENTADO PELO TEMA Nº 810, BEM COMO EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, REPRESENTADO NA TESE Nº 905. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao art. 17 do ADCT, sustentando que:



    O v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no “direito” adquirido com base na lei vigente à data do óbito do servidor público [...]. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral, fundado, em síntese, no princípio da isonomia. Colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (peça 5):



    No caso, em tela, a concessão do benefício se deu em 1993, logo em momento posterior à vigência das normas declaradas inconstitucionais, estando, dessa forma, em dissonância com texto constitucional. 



    Assim, considerando-se que, em ambas as ações diretas de inconstitucionalidade não foi aplicada a modulação temporal prevista no art. 27 da Lei n.º 9.868/99, forçoso concluir que as decisões possuem efeitos retroativos, razão pela qual entende esta Relatoria que não se há de falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 



    Não obstante a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte seja, de fato, aquela vigente na data do óbito do segurado (súmula nº 340 do STJ), sendo esta declarada inconstitucional, não deve o ato subsistir. Portanto, para esta Relatoria, conforme preceituado pela súmula nº 473 do STF, sendo os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais, poderá a Administração Pública anulá-los, não cabendo a utilização do princípio da dignidade da pessoa humana para legitimar atos contrários à disposição constitucional expressa. 



    Nesse passo, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em decadência para a invalidação do ato administrativo de concessão da pensão, nos termos do art. 54, da Lei n° 9.784/99, bem como art. 53 da Lei Estadual nº 5.247/2009, haja vista tratar-se de ato nulo ab initio, sendo, portanto, indiferente a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da lei em que se funda o benefício questionado. Tampouco é possível, considerando-se a nulidade do ato, reconhecer a caracterização de supressio. 



    Contudo, como bem ressaltado pela recorrente, este Colegiado já apreciou apelo interposto por outra beneficiária da mesma instituidora da pensão ora discutida, dando provimento ao recurso interposto, julgando procedente o pleito autoral, consoante ementa que abaixo se transcreve [...]



    Assim, diante dos fundamentos predominantes nesta Colenda Câmara, não se mostra viável o indeferimento do pleito autoral em que se discute o restabelecimento de pensão à beneficiária-legatária, cuja instituidora é a mesma do caso já analisado. [...]



    Portanto, a manutenção da sentença recorrida importaria injusta violação ao princípio da isonomia. (meus grifos e no original)



    É de ressaltar que este Supremo Tribunal julgou a ADI 240, Relator o ministro Octavio Gallotti, assentando a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte constante da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (meus grifos):



    Por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de acordo com o art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal; e, ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art. 201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência.



    Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela procedência da ação.



    Para além disso, o Plenário desta Corte julgou a ADI 762, Relatora a Ministra Ellen Gracie, ratificando referido entendimento e declarando a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 1.952/1992, em acórdão assim ementado (meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI



    1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico.



    2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente).



    3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992.



    É necessário atentar ao conteúdo decisório de referidos julgamentos, o que permite constatar que o Plenário fixou entendimento de inconstitucionalidade das normas impugnadas com eficácia retroativa.



    Na hipótese dos presentes autos, o ex-segurado faleceu em 1993, tendo o Tribunal de origem entendido legítimo o benefício que fora concedido ao legatário após a vigência do art. 283 da Constituição Fluminense e da Lei estadual n. 1.952/1992, declaradas inconstitucionais pelo Supremo. 



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Anoto, finalmente, que referida orientação tem sido observada pela Segunda Turma desta Corte Suprema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 240 E 762. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.287.892 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de janeiro de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 240/RJ E 762/RJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 240/RJ, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro.



    II – O Plenário do STF, no julgamento da ADI 762/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.951/1992.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.324.044 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2021)



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgar o pedido improcedente, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator